Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704945-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO SAMPAIO MOTTA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a determinação de rejulgamento de ID 69414781. Brasília, 10 de março de 2025 13:48:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador